Tribunal: STF
Processo: RE 1311735
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS SEXTA-PARTE ADMISSÃO PELA LEI 500/74 BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DIREITO RECONHECIDO SENTENÇA CONFIRMADA. PROVENTOS SEXTA-PARTE INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA RETRIBUIÇÃO MENSAL INTERPRETAÇÃO DO ART. 129 DA C.E. DERROGAÇÃO PELO ART. 37, XIV, DA C.F., COM A REDAÇÃO DA EMENDA 19/98, QUE NÃO ATINGE O TITULAR DE DIREITO ADQUIRIDO” (eDOC 1, p. 130)
    Opostos embargos infringentes, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso para determinar a incidência de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 1, p. 199-206).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97; e 100, § 12º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a decisão proferida no julgamento das ADIs 4357 e 4425 determinou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do índice de correção monetária prevista no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, para atingir apenas os débitos posteriores a 25 de março de 2015, devendo incidir, até esta data, os índices previstos na mencionada norma (eDOC 1, p. 147-162).
    Com base nisso, sustenta-se que o decisum oriundo das referidas ações proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade diz respeito tão somente da inconstitucionalidade da Lei 11960/09 no que concerne à fase posterior à expedição de RPV ou de precatórios (eDOC 1, p. 158).
    Argumenta-se ainda que, até o julgamento final do RE 870947/SE pelo STF, o acórdão impugnado deverá ser reformado a fim de determinar a aplicação integral do disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para a fase processual que antecede à expedição de precatório e de RPV, passando a ser aplicada, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, o percentual único de juros iguais aos de remuneração da poupança (eDOC 1, p. 157).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. TEMA 810 (RE 870.947-RG). LEI N 11.960/09. TAXA REFERENCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFEITOS EX TUNC, DESDE A EDIÇÃO DA NORMA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO DA TR. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (eDOC 10, p. 1)”
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, registre-se que, recentemente, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. Na ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto da Lei nº 9.494/97 no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos: 
    QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”. (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020) 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem, seguindo referido entendimento, consignou que a correção monetária deve ser calculada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou seja, de maneira a afastar o índice previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997. Confira-se trecho do acórdão proferido no julgamento dos embargos infringentes em que se definiu os índices a incidirem no caso: 
    “Por fim, como decidido no voto vencido, impossível a imposição de correção monetária na forma pretendida, pois como decidido, no julgamento da ADI 4357 o Supremo Tribunal Federal declarou a ‘inconstitucionalidade, em parte, por arrastamento, do referido art. 1º - F, da Lei n. 9.494, com a redação dada pelo art. 5º da lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009’ (STF TP ADI 4.357 Rel. Min. Ayres Britto e redator do acórdão Min. Luiz Fux Dje 59/2013, 02.04.2013). 
    Diante disso, vedado aplicar preceito legal declarado inconstitucional, ainda que referido acórdão da Suprema Corte que expressa a referida decisão não tenha sido concluído ou publicado, pois, conforme entendimento dessa Corte, ‘a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da data de julgamento e não da publicação do acórdão’ (STJ, TP, Ag.Reg, na Recl. 3.632-4/AM, rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, j. 02.02.2006). 
    Nesse sentido: TJSP 10ª Câmara de Dir. Público AI n. 9039506-15.2009 Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 8.4.2013; TJSP 9ª Câmara de Dir. Público ED n. 0001060-20.2012 Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 8.5.2013; TJSP TJSP. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, de modo a prevalecer o voto vencido, que julgava procedente o pedido formulado pelos autores, reconhecendo o direito ao recebimento da sexta-parte sobre os proventos integrais, salvo as quantias eventuais, bem como a correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, desde quando devidas as parcelas, e juros de mora de 6% ao ano, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, desde a citação (eDOC 1, p. 205-206)
    Portanto, verifica-se que o entendimento não destoa do firmando no julgamento do tema 810 da repercussão geral. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 206), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente